Tribunal: STF
Processo: Rcl 58208
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. EXECUÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA EMPRESA CONTRATANTE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DA ADPF 324 E DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 611.503 – TEMA 360 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL E DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS QUE SE REPUTAM VIOLADOS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Almaviva Participações e Serviços Ltda contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos do Processo 0011155-41.2017.5.03.0019, sob alegação de afronta à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte nos julgamentos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324 e dos Recursos Extraordinários 611.503 e 958.252 (Temas 360 e 725 da repercussão geral).



    Narra a parte reclamante que é demandada em reclamação trabalhista proposta por Silvana da Silva, na qual pleiteia o reconhecimento de vínculo empregatício com a empresa tomadora de serviços, Itaú Unibanco S.A., em razão de suposta ilicitude da terceirização realizada entre as partes.



    Relata que o Tribunal a quo manteve a sentença de primeiro grau, declarando a ilicitude da terceirização praticada pelas empresas reclamadas. Interposto recurso de revista pelo Itaú Unibanco S.A., o mesmo teve seu seguimento negado. Contudo, a autora da reclamação trabalhista requereu a renúncia em relação ao Banco Itaú, tomadora de serviços, a qual foi homologada em 08/01/2019.



    Sustenta que o “fundamento que julgou procedentes os pedidos da reclamação trabalhista que originou a presente execução é nulo, desde sempre, estando o presente título executivo corrompido pela inconstitucionalidade”, sendo que o Tribunal a quo desrespeitou a autoridade das decisões proferidas por esta Corte na Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental 324 e no Recurso Extraordinário 611.503, Tema 360 da repercussão geral.



    Argumenta no sentido de que o litisconsórcio passivo é necessário e unitário, de forma que a homologação da renúncia em relação a um litisconsorte deveria acarretar a extinção da reclamação com resolução de mérito e coisa julgada material, tornando nulos os atos praticados após a decisão homologatória. 



    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada e da tramitação do Processo 0011155-41.2017.5.03.0019. No mérito, pugna pela procedência do pedido para cassar “a eficácia da decisão reclamada, devendo-se observar o reconhecimento da transcendência política do tema e o seu regular processamento”. 



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, consigno que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004.



    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento. 



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional dessa ação.



    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte ou súmulas vinculantes apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem.



    Cumpre salientar, in casu, um dos requisitos supramencionados. Em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de confronto na aplicação do direito. 



    A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por “estrita aderência” contida no ato reclamado e o conteúdo da súmula ou decisão apontada como paradigma. Neste sentido são os seguintes precedentes: Rcl 23.934 AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/8/2019; Rcl 34.525 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5/8/2019; Rcl 34.056 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/06/2019. De minha relatoria, é o acórdão assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 3.395/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE ESTRITA ADERÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (Rcl 30.520 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31/8/2019).



    Pois bem. Alega a reclamante que o acórdão impugnado teria violado as decisões do Supremo Tribunal Federal proferidas nos julgamentos da ADPF 324 e dos Recursos Extraordinários 958.252 e 611.503 (Temas 725 e 360 da repercussão geral), cujas teses fixaram, respectivamente:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”



    “São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.”



    Ocorre que o caso dos autos não se adequa perfeitamente à hipótese abarcada pelos precedentes invocados como paradigma. In casu, o Itaú Unibanco S.A. foi excluído do polo passivo da demanda de origem após a homologação, pela Corte a quo, da renúncia ao direito à responsabilidade solidária atribuída à instituição bancária pela autora da ação. Com efeito, constou do decisum regional:



    “A 1ª reclamada Almaviva do Brasil Telemarketing e Informática S.A., por meio da petição protocolizada no dia 30/01/2019, sob o Id. 4489bab, requer o chamamento do feito à ordem, tendo em vista o despacho que homologou a renúncia em face do 2º reclamado Itaú Unibanco S.A. e julgou extinto o processo com resolução de mérito em relação a ele (Id. dbf299f).  



    Argumenta que a decisão não prestou maiores esclarecimentos quanto aos efeitos jurídicos da renúncia (...). (...) De tal forma necessário se faz determinar se (...) alcançam somente a solidariedade ou o recurso como um todo, visto que, caso seja específica quanto a solidariedade ainda resta pendente o julgamento dos demais termos do recurso, bem como a declaração da licitude da terceirização.  



    Requer, por fim, a reconsideração da homologação do pedido de renúncia ou, ainda, caso entenda pela sua manutenção, que ela abranja não só a solidariedade, mas os demais direitos discutidos no recurso interposto.  



    Sem razão a requerente, haja vista que a homologação da renúncia alcança o direito em que se funda a ação em relação ao Banco-reclamado, tanto assim que foi extinto com resolução de mérito em relação a ele, o que ensejou a sua exclusão do processo, sem qualquer restrição quanto à solidariedade, nos moldes do que foi decidido pelo Pleno deste Tribunal, que conferiu interpretação uniforme à matéria ao apreciar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) - Tema nº 1, e definiu a seguinte Tese Jurídica:  



    INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). TEMA N. 1. POSSIBILIDADE DE RENÚNCIA DO DIREITO RELATIVAMENTE A UM DOS LITISCONSORTES PASSIVOS. É lícita a renúncia ao direito em que se funda a ação relativamente a um dos litisconsortes passivos. Trata-se de ato unilateral, que pode ser exercido em qualquer tempo ou grau de jurisdição, independentemente de anuência da parte contrária. Enseja, apenas quanto ao renunciado, a extinção do processo com resolução do mérito. (Arts. 487, III, "c", do CPC e 282 do Código Civil)- DEJT de 19/10/2018, divulgado no dia útil anterior. 



    Assim, inviável o chamamento do feito à ordem, restando patente a pretensão da 1ª reclamada em retardar o retorno do processo ao Juízo a quo para que seja iniciada a execução.”  



     Verifica-se que nos precedentes em que o Supremo Tribunal Federal considerou lícita a terceirização, a discussão havida tem como substrato a responsabilização da empresa tomadora dos serviços por meio de empresa interposta, não sendo objeto das discussões eventual responsabilidade que a empresa empregadora direta possa vir a ter. 



    In casu, a empresa reclamante não é a empresa tomadora do serviço, mas antes a empresa empregadora, conforme se verifica dos autos. À luz desta circunstância, dessume-se que a discussão acerca da licitude da terceirização não teria o condão de lhe alterar a situação jurídica advinda do acórdão impugnado, o que a um só tempo elide o requisito da estrita aderência deste feito.



    Diante desse cenário, observa-se a ausência de estrita aderência entre os paradigmas invocados e o caso concreto, de modo a restar inviabilizado o prosseguimento da presente reclamação. 



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos dos artigos 330, III, e 932, VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, restando prejudicado o pedido de medida liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de junho de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente